Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Apelação cível. Mandado de segurança. Servidor público. Licença-prêmio por assiduidade. Período de fruição. Ato discricionário. Conveniência ou oportunidade da Administração. Indeferimento motivado pelo deficit de servidores. Ausência de direito líquido e certo.